Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-95.2022.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Apelação cível – Ação ordinária ajuizada por servidora pública do Município de Chavantes, com o objetivo de recebimento de adicional de insalubridade – Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos – Insalubridade confirmada pela prova pericial – Termo inicial do pagamento – Início da atividade em condições insalubres – Sentença reformada – Provimento do recurso da autora a fim de

Ementa:
Apelação cível – Ação ordinária ajuizada por servidora pública do Município de Chavantes, com o objetivo de recebimento de adicional de insalubridade – Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos – Insalubridade confirmada pela prova pericial – Termo inicial do pagamento – Início da atividade em condições insalubres – Sentença reformada – Provimento do recurso da autora a fim de estabelecer que o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade corresponda ao início do exercício da atividade insalubre – Desprovimento do apelo da Municipalidade.